Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-22.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Lesão Corporal. Contexto da Lei Maria da Penha. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra ex-companheira, no contexto de violência doméstica (artigos 129, §13o e 147, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão om discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. 3.1. Comprovado nos autos que o apelante ameaçou a vítima de quebrar-lhe os dentes, a ponto inclusive de registrar um boletim de ocorrência e fazer laudo de exame de corpo de delito, com extensas lesões causadas no momento da ameaça, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, e 129, § 13, todos do Código Penal.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual o depoimento da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.